Tribunal: TJES
Processo: 5009755-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009755-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCIA MARIA DE FREITAS TRAVAGLIA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA

– TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– LEI FEDERAL Nº. 10.216/2001 - REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Conforme preceitua o art. 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, “
a
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009755-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LÚCIA MARIA DE FREITAS TRAVAGLIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “medida de proteção” nº 5007181-66.2022.8.08.00011, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Em síntese, postula a requerente, que seja determinada a internação do terceiro réu em clínica especializada, cujo tratamento deverá ocorrer sob as expensas dos primeiro e segundo requeridos, considerando que o terceiro requerido faz uso contínuo e descontrolado de drogas e álcool.

No presente caso, há documentação médica indicando a necessidade do tratamento em questão (ID 17998883).

A respeito da possibilidade de internação involuntária de dependente químico, assim já se decidiu:

(...)

A medida postulada visa resguardar não apenas os interesses do dependente, mas da sua família como um todo, porquanto é notória a extensão dos efeitos destrutivos que o álcool e a droga podem causar no âmbito familiar.

Dessa forma, patente é o
periculum in mora
, posto que a concessão da medida apenas ao final do processo poderá acarretar sérios danos àqueles diretamente envolvidos com essa doença.

A documentação juntada aos autos, notadamente o laudo (ID. 17998883), revela a necessidade da medida, em razão da utilização indiscriminada do álcool e de drogas pelo requerido.

Com relação à obrigação do Estado do Espírito Santo e do Município de Castelo para com o custeio do referido tratamento, a Constituição Federal, no artigo 196, dispõe que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

(...)

PELO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
PARA DETERMINAR AO MUNICÍPIO DE CASTELO E AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE PROCEDAM, SOB SUAS EXPENSAS, E NO PRAZO DE 10 DIAS, À INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO REQUERIDO
ELMO TRAVAGLIA JUNIOR
EM
CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS
, FICANDO A SAÍDA DO PACIENTE CONDICIONADA AO TÉRMINO DO TRATAMENTO OU ULTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DE TUDO SENDO INFORMADO ESTE JUÍZO.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Agravada ajuizou a ação judicial de origem postulando, em sede liminar, a internação compulsória de Elmo Travaglia Júnior, seu filho, à vista do quadro de dependência química e risco à incolumidade física própria e de terceiros.

Conforme preceitua o art. 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, “
a
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.

No caso dos autos, é possível verificar, nesta sede de cognição sumária (inerente às tutelas provisórias de urgência), a existência laudo médico apto a autorizar a medida extrema de internação compulsória.

O laudo médico id 3472460, lavrado pelo médico psiquiatra André Sueth Assumpção (CRM-ES 15370), no dia 12.09.2022, atesta que Elmo Travaglia Júnior é recalcitrante ao uso de medicações e ao tratamento fornecido, consignando, ainda, a anterior necessidade de acionamento de apoio policial para sua contenção. Assim, em razão de seu quadro de saúde, solicita “
internação compulsória em clínica de reabilitação em caráter de urgência
”.

Não se olvida, ainda, que a internação compulsória deva ser utilizada apenas quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, o que, igualmente, parece-me possível de se extrair do laudo médico que acompanha a petição inicial da ação judicial de origem.

Ante o exposto, e na esteira do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão: 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.